Tribunal: STF
Processo: HC 263926
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de homicídio consumado (art. 121, §2º, II, combinado com o art. 14, I, do Código Penal — CP), por uma vez, e homicídio tentado (art. 121, §2º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), por três vezes.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    3. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva.



    4. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.



    7. A circunstância de o paciente permanecer foragido desde a data dos fatos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar.



    8. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade da medida não pode ser aferida a partir de um episódio isolado, como acredita a defesa, mas, sobretudo, diante da concreta constatação de que somente a prisão é apta a impedir que o paciente volte a se furtar à persecução penal.



    9. Consoante jurisprudência firme do STF, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    10. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.